Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, ARNOR PEREIRA DA SILVA requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a restituir parcela de imposto de renda indevidamente cobrado sobre parcela remuneratória compreendendo o auxílio creche/escolar. O credor apresentou planilha e, segundo seus cálculos, o valor devido seria de R$4.681,49. O DISTRITO FEDERAL impugnou o cumprimento de sentença e sob alegação de excesso de execução. Argumentou que o exequente utilizou fórmula equivocada para calcular o débito, uma vez que incidiu uma única vez a alíquota de 27,5% sobre o valor do auxílio. Porém, a alíquota do imposto de renda é escalonada e seria necessário deduzir as parcelas isentas e daquelas sujeitas a outras faixas para, então, apurar a alíquota efetiva. Apontou excesso de execução no valor de R$3.789,01 e reconheceu como devidos R$892,48. O juízo rejeitou a impugnação, ao fundamento de que, no período de apuração, teriam incidido as alíquotas de 22,5% e 27,5% sobre a remuneração do autor, e julgou correto os cálculos apresentados à exordial. Nas razões recusais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução acima identificado, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 2.991,10, conforme planilha em anexo, ou caso assim não se entenda que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. Decisão que deferiu a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo, especialmente eventual expedição de RPV, até julgamento pela Terceira Turma Cível. Contrarrazões (ID 47787076). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138836001). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$ 3.789,01. A controvérsia cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 141761172) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de ID 153219156 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138836001) estão em conformidade com o período de referência das parcelas remuneratórias objeto da lide. Contudo, aplicou-se a alíquota de 27,5% em todo o período. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar omissão e REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao excesso de execução, na forma alegada pelo Distrito Federal.” Suspensão Tema 1169 – STJ – questão de ordem pública No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Enfim, não há distinção para fim de afastamento da ordem de suspensão Ante o exposto, determino a suspensão do feito na origem, nos termos da determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.978629/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator